Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711613-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA SILVA DE MEDEIROS, PEDRO ROLLEMBERG MOLLO AGRAVANTE: H. D. M. M. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por H. D. M. M., representado por MARIANA SILVA DE MEDEIROS e PEDRO ROLLEMBERG MOLLO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo no 0710652-31.2021.8.07.0001, movida em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, deferiu em parte a liminar requerida na petição inicial, para determinar que a requerida “custeie à autora as terapêuticas "sub judice", tal como prescritas no "retro" aludido relatório médico.” Alega a agravante que é participante do plano de saúde fomentado pela agravada, que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), e que o médico que a assiste lhe prescreveu “terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista”, o que alega ter sido negado pela operadora requerida. Sustenta que “a busca pela tutela judicial se dá pelo fato da Agravada não deter profissionais especializados e com isso não alcançar a prescrição médica na sua integralidade. Em outras palavras, oferece tratamento diverso do que está prescrito”. Salienta que a ré não teria apresentado profissionais especializados “não tendo demonstrado as certificações dos mesmos”. Fora proferido despacho determinando que a autora especificasse qual seu interesse recursal ante a concessão da tutela de urgência na origem (ID 25041930), no que foi atendido pela petição de ID 25128860, acompanhada de documentos. Preparo recolhido (ID 25010772 e 25010773) É o relatório. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual, insculpidos no art. 8o do CPC, que impõe o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir, dentre outros critérios, como cabimento, legitimidade recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal etc., a existência do interesse recursal, ou seja, é preciso que haja utilidade (uma situação mais vantajosa proporcionada pelo provimento do recurso) e que o recurso seja necessário (necessidade das vias recursais para atingir essa situação mais favorável). No caso em comento, verifica-se que a agravante, na qualidade de autora, já alcançou na decisão objurgada o pleito que ora reitera em sede recursal. De relevo gizar que a decisão objurgada, consoante a própria agravante faz questão de colacionar em suas razões recursais, deferiu a medida liminar no sentido de determinar que a ré “custeie à autora as terapêuticas "sub judice", tal como prescritas no "retro" aludido relatório médico”. Compulsando-se os autos, colhe-se que o pedido de tutela de urgência contido na petição inicial fora inicialmente direcionado a duas clínicas da preferência da autora, a conferir (ID 87772632, fl. 21, dos autos da origem): Roga, portanto, que seja a requerida intimada a autorizar e custear, integralmente, o tratamento em questão, a ser realizado no Instituto Ninar e na Clínica 8 Sentidos, locais nos quais a Autora vem se tratando, com especialistas, no prazo de 24hs a contar da intimação da decisão concedendo a tutela e demais terapêuticas em clínicas especializadas. Requer, ainda, seja determinada a expedição de mandado de intimação em caráter de urgência, com autorização de cumprimento em horário especial, inclusive em plantão judiciário, ante a evidente urgência que o caso pede. No entanto, o Juízo a quo entendeu não ser possível conceder a ordem nos termos em que postulada, notadamente esposando seu entendimento no sentido de que “que não compete ao Poder Judiciário estabelecer quais estabelecimentos devem integrar suas respectivas redes de atendimento”. Portanto, a tutela de urgência requerida na petição inicial foi deferida em parte, e não totalmente, tão somente em razão da convicção no sentido de não é possível condicionar o cumprimento da determinação de custeio do tratamento especificamente nas clínicas declinadas pela autora. E este seria o único ponto não contemplado no pleito liminarmente postulado pela autora, e que, por conseguinte, credenciaria a parte a recorrer, visto que fora acolhida a pretensão em sede sumária no tocante à determinação de custeio na forma como solicitada pelo médico assistente. Contudo, da atenta análise das razões recursais (ID 25010770), a autora não reitera o pedido de direcionamento do cumprimento da liminar nas clínicas elencadas na exordial proposta na origem, senão limita-se a argumentar longamente sobre a qualificação dos profissionais para acompanhamento terapêutico, transcrevendo quase que integralmente a petição inicial, sem, no entanto, repetir os parágrafos específicos relativos à enumeração das clínicas as quais condicionara seu leito originalmente. Mesmo após intimada, nesta instância recursal (ID 25041930), especificamente para declinar qual a parcela do pleito liminar não foi contemplada na decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu em parte a liminar, limitou-se a agravante a repisar questões atinentes ao mérito do pleito liminar já concedido na origem. Registro que, na oportunidade (ID 25128860 e seguintes), a agravante traz documentos impertinentes àquele desiderato, e que buscaram, na verdade, enrobustecer argumentação de eventual descumprimento da decisão na origem, matéria impertinente ao presente objeto recursal, porquanto ainda não levada ao conhecimento do Juízo na origem. Assim, não se configura o interesse processual na obtenção de provimento jurisdicional em sede recursal porquanto este não se mostra necessário, visto que já alcançado na origem, não tendo havido reiteração da irresignação quanto ao ponto não acolhido na origem, a saber, a restrição do cumprimento da obrigação exclusivamente nas clinicas elencadas pela parte autora. Aparentemente, a peça recursal aviada pode não ter se destinado a infirmar a decisão na origem, visto que menciona na página 4 das razões recursais (ID 25010770) que “a decisão interlocutória que indeferiu a liminar merece reforma”, ao passo que a decisão concede a tutela de urgência para que a requerida custeie o tratamento indicado no relatório do médico assistente. Dessa feita, em que pese os argumentos lançados pela agravante e a documentação trazida, mesmo depois de concedida oportunidade para que demonstrasse especificamente seu interesse recursal ante a contemplação na origem do pleito reiterado pela presente via impugnativa, o recurso não se demonstra hábil a revelar a utilidade da pretensão reformatória. Portanto, devendo as razões recursais não apenas confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão, senão também apresentar a necessidade de sua interposição e os limites de sua irresignação, não o tendo esclarecido a autora o interesse recursal, mesmo após oportunidade específica em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da não surpresa, não há como admitir o processamento do recurso. Consigno, por oportuno, que eventual debate sobre o descumprimento da liminar deve se dar, prioritariamente, no Juízo que concedeu a medida, sob pena não apenas de supressão de instância, como de se ordinarizar o processamento da presente espécie recursal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] AVlLA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa, Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 2005, p. 19, apud DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. Pág. 116. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator